Tribunal: TJES
Processo: 0009567-48.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0009567-48.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS CEZAR SANTOS SANTANA
APELADO: BANCO DO BRASIL e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
OBRA. ATRASO NA ENTREGA.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
LIMITAÇÃO A 180 (CENTO E OITENTA)

DIAS CORRIDOS.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
do atraso
. SENTENÇA
MANTIDA
.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
N
ão logrou a
parte
apelada

comprovar que sobreveio, ao longo do processo, alteração na
situação financeira d
o

beneficiad
o

capaz de elidir e
justificar
eventual
revogação da
gratuidade de justiça
,
razão pela qual rejeitou-se a respectiva impugnação.

II.
Com relação à alegada existência “
de dois prazos distintos para
realizar entrega do empreendimento”
,
o compulsar dos autos revel
ou
que, na
verdade, há
menções de datas em instrumentos diversos (
contrato
firmado
junto ao agente financeiro

e a
promessa de compra e venda
avençada com a construtora), cabendo considerar,
por certo,
aquele em que firmaram as partes litigantes obrigações afetas ao imóvel,
exatamente como fez o magistrado primevo ao
tomar como base
o prazo expressamente previsto no item 5 do Quadro Resumo do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda colacionado ao feito, qual seja, 30/09/2015
.

III.
Apresenta-se válida a
cláusula contratual de tolerância estabelecida no instrumento contratual
para
a
entrega de
unidade habitacional
em construção

limitada a
180 (cento e oitenta) dias corridos,

dela pode
ndo
o promitente vendedor valer-se independentemente de justa causa,
desde que
previamente
informad
a
ao consumidor.
Precedentes.

I
V.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
0009567-48.2019.8.08.0048

APELANTE: CARLOS CEZAR SANTOS SANTANA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

J
UÍZA: DRA.
MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS CEZAR SANTOS SANTANA
em face d
e
sentença
que
julgou
im
procedente o pedido autoral
manejado em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
eis que não comprovado o atraso contratual para entrega de unidade imobiliária.

Em suas razões recursais o apelante limitou-se a sustentar no que se refere ao atraso na entrega que
“diante da presença de dois prazos distintos para
realizar entrega do empreendimento, deve-se adotar um termo único, mais favorável ao adquirente, visto que se trata de uma relação de consumo, na forma do artigo 47 do CDC”,
bem como que
“o magistrado deixou de observar a abusividade da Apelada, ao valer-se de forma automática e injustificada para prorrogar o prazo da obra e reduzir sua responsabilidade pelo inadimplemento”.

Prosseguiu o recorrente com o argumento de aplicação de multa pelo inadimplemento contratual, ilegalidade da cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo de entrega da obra e cabimento de indenização por dano moral.

Contrarrazões apresentadas, nas quais impugna-se a gratuidade da justiça concedida ao recorrente, vindicando-se, por fim, o desprovimento recursal.

Pois bem. De pronto, quanto à impugnação da apelada à concessão de assistência judiciária gratuita ao recorrente, razão não a assiste.

A parte
autora, ora apelante, está amparada pela assistência judiciária gratuita desde o primeiro grau, que com base nas provas acostadas pela autora/apelante, o magistrado primevo deferiu-lhe tal benesse e a confirmou na sentença.

Cumpre destacar que não logrou a parte apelada, por seu turno, comprovar que sobreveio, ao longo do processo, alteração na situação financeira do beneficiado capaz de elidir e justificar eventual revogação da referida benesse.

Nem se diga que o objeto dos autos afastaria referida conclusão, na medida em que se trata unidade residencial adquirida
pelo programa social Minha Casa Minha Vida.

Destarte,
a manutenção da gratuidade da justiça
deferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

Ultrapassada tal questão, d
e fato, a definição da data limite para entrega
da unidade imobiliária
(15/09/2015)
, bem como a aplicação do prazo de tolerância de cento e oitenta dias, resultaram na constatação de que atraso não existiu.

Com relação à alegada existência “
de dois prazos distintos para
realizar entrega do empreendimento”
,
o compulsar dos autos revela que, na
verdade, há
menções de datas em instrumentos diversos (
contrato
firmado
junto ao agente financeiro

e a
promessa de compra e venda
avençada com a construtora), cabendo considerar,
por certo,
aquele em que firmaram as partes litigantes obrigações afetas ao imóvel,
exatamente como fez o magistrado primevo ao
tomar como base
o prazo expressamente previsto no item 5 do Quadro Resumo do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda colacionado ao feito, qual seja, 30/09/2015
.

Com efeito, no que se refere à cláusula contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estabelecida no instrumento contratual em favor da apelada
para
a
entrega de
unidade habitacional
em construção, esta
e
grégia Terceira Câmara
Cível
possui
como posicionamento
assente
de considerá-la
válida, dela podendo o promitente vendedor valer-se independentemente de justa causa, desde que devidamente informado ao consumidor, exatamente como se verifica na hipótese, vejamos:

(...)
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da validade da estipulação contratual do prazo de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel em relação à data inicialmente prevista, configurando-se atraso injustificado na entrega do imóvel quando ultrapassado tal período.

(
TJES
, Classe: Apelação, 012120073908, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 11/07/2019).

(...)

A cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias é válida, desde que observado o direito de informação ao consumidor. Precedentes do STJ.

(
TJES
, Classe: Apelação, 035130339944, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)
.

Destaque-se, a propósito, a viabilidade de as partes transacionarem a forma de cômputo do referido prazo no instrumento de promessa de compra e venda – em dias corridos ou úteis –
desde que sua totalidade não exceda a 180 (cento e oitenta) dias corridos, posicionamento, destaque-se, em consonância com a lógica jurídica consagrada n
o
a
rtigo
43-A, da Lei 4.591/1964, alterada pela Lei 13.786/2018
,
de acordo com o qual “
A entrega do imóvel em até
180 (cento e oitenta) dias corridos
da data estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador.
”

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. VALIDADE.
LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. JULGADO ESPECÍFICO DESTA CORTE SUPERIOR. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. "JUROS NO PÉ". INCIDÊNCIA DURANTE O ATRASO DA OBRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
1.
Controvérsia acerca da validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis na venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.
2. Fluência dos prazos em dias corridos no âmbito do direito material, conforme regra geral prevista no art. 132 do Código Civil. 3. Possibilidade, contudo, de as partes convencionarem regras diversas de contagem de prazos. 4. Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.
5. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965). Julgado específico desta Turma.

6.
Presunção de ocorrência de lucros cessantes em virtude do atraso na entrega da obra, dispensando-se prova de prejuízo. Precedentes.
7.
Ausência de indicação da questão federal controvertida, no que tange à alegação de validade da cobrança de "juros no pé" durante o período de atraso da obra. Óbice da Súmula 284/STF.
8.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”(
STJ
; REsp 1727939/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

“APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
(...)
3. - A cláusula de tolerância no atraso da entrega do imóvel, em contrato de promessa de compra e venda, é reputada válida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Já foi assentado por aquela colenda Corte de Justiça entendimento no sentido da
Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965) (REsp 1727939/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11-09-2018, DJe 17-09-2018)
.
(...)”
(
TJES
, Classe: Apelação, 024130417249, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

Sendo assim, exatamente como considerou o magistrado primevo, deve ser acrescida a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos ao prazo contratual previsto para a entrega do imóvel, exatamente na forma autorizada pela pactuação em debate,
situação esta que prejudica a
apreciação das demais questões
impugnadas nesta irresignação,
eis que lastreadas em premissa diversa da estabelecida em sentença, que por sua vez, reconheceu a inexistência de atraso na entrega da unidade imobiliária ao recorrente
.

A
teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e nego provimento a
o recurso
interposto,
oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios devidos pelo recorrente
para 11%
(onze por cento), devendo ser observada a gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)